Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, SILVANI DE LIMA BEZERRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado, CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 131-B DO SHVP, em sede de contrarrazões (id 18840320). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora